Tribunal: CARF
Processo: 13003.000057/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.000057/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.631 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. ILL. PRAZO
DECADENCIAL. DECENAL. A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO
ANTECIPADO.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO
FEDERAL.
NÃO
INTERRUPÇÃO.
A contagem do prazo decadencial do direito à repetição de indébito, no caso de
pagamento indevido de Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido - ILL,
conforme artigo 35 da Lei no 7.713/1988, tem como termo inicial a data do
pagamento.
A posterior exclusão da norma legal do sistema jurídico por meio da Resolução
do Senado Federal no 82/1996 não interrompe a contagem do prazo de
caducidade do direito creditório.
No caso, o pedido da contribuinte foi apresentado à RFB após o decurso do
prazo e, portanto, deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.000057/2003-81
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Restituição – PER protocolado em
18/02/2003, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido – ILL (artigo
35 da Lei no 7.713/1988).
A origem do crédito seriam dois pagamentos em DARF efetuados em 30/04/1990
(Cr$ 1.186.426,00) e 31/05/1991 (Cr$ 6.789.895,00).
O crédito em questão foi utilizado para a compensação de débitos de
responsabilidade da contribuinte da Declaração de Compensação – DCOMP protocolada em
formulário impresso em 25/04/2003 e na DCOMP no 24441.67486.270503.1.3.04-6192
transmitida eletronicamente em 27/05/2003.
De pronto, impende registrar que a contribuinte havia tentado protocolar o Pedido
de Restituição em questão em 14/11/2001 e o recebimento do documento lhe foi negado pela
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. O procedimento indevido da RFB foi
reconhecido nos autos do Mandado de Segurança no 2002.71.00.005353-4, conforme sentença
prolatada pela 3a Vara Cível da 4a Região da Justiça Federal. Trago à colação excerto da decisão
judicial:
No caso que ora se examina o contribuinte peticionou ao poder público e não obteve
sequer o recebimento de seu pedido, tendo optado então por postá-lo no correio como
forma de se prevenir contra a prescrição. Se não é essa a forma convencional de
protocolo âmbito administrativo, e se não há previsão legal para a utilização esse
expediente, o fato é que também não há proibição da lei. Some-se a isso o fato de que
essa foi a forma encontrada pelo administrado de fazer chegar - e mesmo de formalizar -
o seu. pedido ao ente público. Se há, de um lado, a necessidade de formalização das
pretensões dos administrados, conforme argumenta a autoridade impetrada, também há,
de outro o dever de formalização das respostas a essas pretensões pela Administração,
exatamente como forma de possibilitar exercício efetivo do direito de petição.
Ao que tudo indica, a impetrante teve inviabilizado o seu direito de pleitear a restituição
de tributo indevidamente recolhido mesmo dirigindo-se ao órgão competente. Não que a
sua pretensão fosse necessariamente procedente, mas o que impunha-se era o exame do
seu pedido ou a orientação adequada de como procedê-lo.
[...]
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da ilegalidade sofrida pela impetrante, de que
resulta a procedência da presente ação.
Dispositivo
Face ao exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança pleiteada para
determinar que a autoridade impetrada receba o pedido de restituição formulado pela
impetrante e dê a ele o encaminhamento legal; na hipótese de ausência de dados ou de
documentação insuficiente, formalize a autoridade fiscal, por escrito e
discriminadamente, as providências a serem tomadas pelo requerente para a
regularização do pedido.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

Após a decisão judicial, o PER foi recebido pela unidade da RFB em 18/02/2003.
O pedido foi objeto do Despacho Decisório no 934, de 19/09/2006, por meio do qual a autoridade
fiscal da RFB indeferiu o crédito pleiteado. A razão para o indeferimento foi a decadência do
direito de repetição de indébito. Transcrevo trecho do Despacho Decisório que sintetiza a
matéria:
10. No presente caso, a requerente protocolou o pedido de restituição em 18/02/2003,
após ter sido concedida segurança pela Justiça Federal em 04/12/2002, no processo no
2002.71.00.005353-4, cópias às fls.05/08, para que a autoridade impetrada recebesse o
pedido de restituição formulado.
11. A segurança concedida garantiu o direito da requerente de ter seu pedido de
restituição recebido e que a autoridade impetrada desse a ele o encaminhamento legal
(fI.08) e tão somente isso. A segurança não reconheceu nenhum direito creditório.
12. Mesmo que se considere a data da segurança concedida, 04/12/2002, e não a do
pedido de restituição, 18/02/2003, a restituição é descabida uma vez que a contagem do
prazo para que ocorra a prescrição na hipótese de pagamento indevido, começa a contar
a partir dos pagamentos efetuados, abril de 1990 e maio de 1991, conforme podemos
ver nos DARFs anexados às fls.03, portanto, houve um decurso de prazo superior a
cinco anos após os recolhimentos.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir parte do relatório da autoridade de
piso que sintetiza as alegações lançadas pela manifestante:
Da manifestação de inconformidade
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fl(s). 259-263), alegando,
em síntese que:
1. buscou protocolizar pedido de restituição, em 14/11/2001, na Agência da Receita
Federal em Gravataí, sem sucesso, face à recusa verbal por parte da funcionária da ARF;
somente conseguiu seu intento por meio de mandado de segurança, onde lhe foi
assegurado este direito;
2. a IN SRF 63/1997 reconheceu seu direito;
3. não admitir a restituição fere o princípio da isonomia, e, pior, penaliza o bom
pagador, uma vez que a IN SRF 63/1997, em relação ao ILL, 1) vedou sua constituição,
2) determinou a revisão de ofício para extinguir os créditos tributários e 3) dispôs sobre
o cancelamento dos créditos tributários discutidos em processos administrativos;
4. seu direito é reconhecido pelo STJ e pelo 1° Conselho de Contribuintes.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 10-
13.125 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegra – DRJ/POA,
ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1990,1991
PRAZO DECADENCIAL PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS
PAGOS INDEVIDAMENTE A MAIOR.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

1. O direito de pleitear a restituição do imposto extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido (RIR 99, art.
900).
2. Segundo pacífico e uniforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há
falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo STF
ou da Resolução do Senado. (Embargos de divergência em Resp no 435.835 - SC;
relator p/acórdão: Ministro José Delgado; data de julgamento: 24 de março de 2004).
3. Mesmo que assim não fosse, o pedido, feito em 18/02/2003, foi realizado: 1) mais de
seis anos após a Resolução do Senado 82, de 18/11/1996 e 2) 13 e 12 anos após os
pagamentos, que ocorreram em 30/04/1989 e 31/03/1990.
VINCULAÇÃO
DOS
VOTOS
À
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
MANIFESTADA
ATRAVÉS
DE
ATOS
TRIBUTÁRIOS,
ADUANEIROS E NORMAS REGULAMENTARES.
O julgador deve observar o disposto no art.116, III, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF) expresso em
atos tributários e aduaneiros (art. 7° da Portaria 258/01).
Solicitação Indeferida
Como se verifica na própria ementa, a autoridade julgadora a quo manteve a
decisão administrativa em razão de decadência por entender que o prazo decadencial do direito
de repetição de indébito teria como termo inicial a data do pagamento indevido. No contexto,
não alteraria o termo inicial do prazo decadencial a edição da Resolução do Senado Federal no
82/1996, que suspendeu a execução do art. 35 da Lei no 7.713/1988, no que diz respeito à
expressão “o acionista”.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte reiterou as alegações da manifestação de
inconformidade. Em especial, destacou que “teve arbitrariamente seu pedido de restituição
tempestivo recusado na Delegacia da Receita Federal de Gravataí” e que procedeu ao pedido
dentro do prazo quinquenal após a Resolução Senatorial no 82, de 18/11/1996.
As alegações foram sintetizadas nos seguintes termos:
Resumidamente, Ilustres Srs. Membros deste Egrégio Conselho de Contribuintes, a
considerações postas na análise da presente manifestação são no sentido de que:
a) É inquestionável a inconstitucionalidade da exigência tributária instituída pelo artigo
35 da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
b) O contribuinte, ora Recorrente, comprovou, no processo de restituição,
regulamentado pela Instrução Normativa no 21, de 10 de março de 1997, ser detentor de
créditos tributários passíveis de restituição;
c) O Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido é tributo sujeito ao lançamento
por homologação, nos moldes previstos pelo artigo 150 do Código Tributário Nacional;
d) Reiteradas decisões dos Conselhos de Contribuintes, assim como da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, reconhecem que o prazo decadencial para que os contribuintes
possam pleitear a restituição de tributo exigido com base em lei declarada
inconstitucional, é de 5 (cinco) nos, contados da data da publicação da Resolução do
Senado Federal;
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

e) O Direito a Petição é uma garantia constitucional, sendo evidente que a jurisdição de
Gravataí agiu com arbitrariedade em não receber o protocolo do Pedido de Restituição
encaminhado pela Recorrente no dia 14 de novembro de 2001.
f) Não se deve considerar como a data do protocolo do pedido de restituição a ata de 18
de fevereiro de 2003, haja vista que foi efetuado com base em decisão judicial
superveniente, de sorte que a data do efetivo pedido de restituição foi aquela constante
da recusa arbitrária e sem fundamento legal pela Recorrida, qual seja 14 de novembro
de 2001, dentro portanto, do prazo de 05 anos previsto pela Resolução do Senado
Federal no 82 de 18 de novembro de 1996.
Forte no direito à petição e no princípio da isonomia, a contribuinte pediu a
reforma da decisão de piso para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de PER por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito de pagamento indevido de Imposto de Renda na Fonte sobre Lucro Líquido –
ILL. O crédito foi indeferido exclusivamente com fulcro na decadência do direito à repetição.
Em apertada síntese, a RFB indeferiu o crédito por entender que o prazo
decadencial teria como termo inicial a data do pagamento indevido.
Noutro giro, a contribuinte entende que o dies a quo do prazo para pleitear a
repetição de indébito seria a data da Resolução Senatorial no 82, que suspendeu a execução de
parte do artigo 35 da Lei no 7.713/1998.
Passo à análise.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

Como se trata de aplicação do direito no tempo, penso que algumas balizas são
relevantes para se apreciar a questão da caducidade ou não do direito pleiteado.
Inicialmente, é preciso destacar que o prazo decadencial para a repetição de
indébito, no caso de tributos submetidos ao lançamento por homologação de que trata o artigo
150 do CTN tem como termo inicial a data do pagamento antecipado. É o que se verifica na
hipótese legal veiculada pelos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
[...] – grifei.
Tal prazo não sofre interrupção por força da superveniente declaração de
inconstitucionalidade da norma tributária. Esta matéria foi tormentosa, mas, para fins de
aplicação por este Colegiado, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Recurso
Especial no 1.110.578/SP (data de julgamento 12/05/2010), nos seguintes termos:
Ementa
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART.543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto
no artigo168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. (Precedentes: REsp947.233/RJ,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em23/06/2009, DJe
10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009,
DJe 02/03/2009; AgRg no REsp1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp.
404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

no
REsp.732.726/RJ,
Rel.
Min.
FRANCISCO
FALCÃO,
Primeira
Turma,
DJU21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade
em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em
relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício.(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no
Ag 803.662/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/02/2007, DJ19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a
repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a 1994,
ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o lapso
temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da propositura da
ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Tratava-se de recurso representativo de controvérsia e foi processado no STJ
conforme o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil então em vigor. Assim, a decisão
deve ser observada pelos membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
conforme disposto no artigo 62 do Regimento Interno do CARF – RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional po r decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portar ia MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, n os termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n o 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...] – grifei.
Desta forma, o prazo decadencial deverá ser contado da data dos pagamentos, ou
seja, de 30/04/1990 e 31/05/1991.
Todavia, no caso, tem razão a recorrente ao alegar que esse prazo, na época, era
decenal, conforme a tese dos cinco mais cinco. É o que determina a Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A interpretação aqui esposada vai ao encontro da jurisprudência do CARF,
conforme se verifica no seguinte julgado:
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO.
TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL.
DECISÃO
DO
STJ
NA
SISTEMÁTICA
DE
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REPETITIVOS). ENUNCIADO 91 DE
SÚMULA CARF. VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O dies a quo do prazo da prescrição para exigir a restituição de indébito tributário
decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação, com pedido administrativo
protocolizado até a data de 9 de junho de 2005, deve ser feita segundo a tese “dos cinco
mais cinco”, cinco anos para extinção do crédito tributário pela homologação tácita, e
mais cinco para exercer o direito, resultando prazo total de dez anos a partir do fato
gerador.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica - se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo para
a repetição do indébito.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF,
ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em con trole difuso) é
despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício”. Vinculação nos termos dos arts. 45, VI e 62, § 2o., do Anexo II
do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015. (Acórdão CARF no
2402-009.100, de 03/11/2020) – grifei.
Portanto, o direito da contribuinte de pleitear o indébito extinguiu-se em
30/04/2000 (1o pagamento) e em 31/05/2001 (2o pagamento).
Na espécie, tenho que a data do Pedido de Restituição a ser considerada para a
verificação da caducidade do direito é 14/11/2001, pois, conforme reconhecido pela decisão
judicial anteriormente citada, nesta data a RFB cometeu um ato ilegal ao não receber a petição da
contribuinte.
Não consigo vislumbrar como poderia a Administração Tributária negar-se a
receber a petição da contribuinte de forma ilegal e, depois, contar o prazo de caducidade do
direito da contribuinte até a data em que esta finalmente logrou protocolar seu pedido, por força
de decisão judicial mandamental. Seria como admitir que a Administração Tributária pudesse se
aproveitar do próprio ato ilícito.
Contudo, vejo que, mesmo considerando a data em que inicialmente a
contribuinte pretendeu fazer valer o seu direito creditório, 14/11/2001, o crédito em questão já
havia sido fulminado pelo decurso do prazo decadencial.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.000057/2003-81

Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital